Tribunal: TJSP
Processo: 1012315-84.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PLEITO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PLEITO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.